Tribunal: STF
Processo: HC 266581
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Erico Bento da Cunha Claro e outro, em favor de Luccas Alves de Souza, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1.051.260/SP.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33, caput, e art. 35 da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 8.608g de maconha; 4,5g de cocaína e 2 balanças de precisão. 
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem. 
Impetrou-se, então, novo writ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (eDOC. 2).
Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes alegam que o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a uma manifestação genérica sobre a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (p. 3). 
Sustentam que a quantidade de drogas e a gravidade abstrata do delito não são suficientes para fundamentar a decretação da prisão preventiva (p. 5). 
Aduzem que os atos infracionais anteriormente praticados não se mostram aptos a justificar a prisão cautelar (p. 6). 
Destacam as condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita (p. 11).
Requerem, assim, a concessão da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva.
É o relatório.
Decido.

De início, observo que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:

“No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, totalizando 8.600g (oito quilos e seiscentos gramas) de maconha distribuídos em seis tijolos e um saco plástico, além de 8g (oito gramas) de maconha em porção e 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de cocaína, acompanhados de petrechos destinados ao tráfico, tais como duas balanças de precisão, embalagens tipo ziplock, tambor de armazenamento, caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 161,87 em dinheiro, circunstâncias que revelam elevado grau de envolvimento com o narcotráfico e potencial risco à ordem pública. Some-se a isso o fato de o paciente ter assumido a propriedade de toda a droga apreendida e declarado que realizava a contabilidade da atividade ilícita, além da existência de registros infracionais anteriores, elementos que evidenciam a dedicação à prática criminosa e a necessidade da custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/03/2020). 
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
[...]
Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
Quanto à alegação defensiva de que o paciente possui apenas 20 anos de idade, o que recomendaria a adoção de medidas cautelares menos gravosas, tal argumento não merece prosperar. A idade do agente, por si só, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, como no caso, os requisitos autorizadores da medida extrema. 
Ademais, no que toca à eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face de possível condenação a regime menos gravoso ou substituição da pena por restritivas de direitos, tais alegações envolvem verdadeiro exercício de futurologia vedado nesta fase processual. Conforme reiteradamente assentado por esta Corte, a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso ou de concessão de outras benesses em caso de eventual condenação, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e de indevida análise de mérito.
[...]
Assim, ausente qualquer ilegalidade flagrante hábil à concessão da ordem perseguida” (eDOC. 2).

Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
Do mesmo modo, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. Verifica-se “a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela expressiva quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, totalizando 8.600g (oito quilos e seiscentos gramas) de maconha distribuídos em seis tijolos e um saco plástico, além de 8g (oito gramas) de maconha em porção e 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas) de cocaína, acompanhados de petrechos destinados ao tráfico, tais como duas balanças de precisão, embalagens tipo ziplock, tambor de armazenamento, caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 161,87 em dinheiro.” Se não bastasse, o paciente assumiu “a propriedade de toda a droga apreendida e declarado que realizava a contabilidade da atividade ilícita, além da existência de registros infracionais anteriores” (eDOC 2, p. 7).
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente